Tribunal: TJSP
Processo: 2192868-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/SP – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REFORMA DA R. DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM – NÃO CONHECIMENTO – PROCESSO EM TRAMITAÇÃO PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL – COMPETÊNCIA – C. COLÉGIO recursal. 1. A competência para o julgamento de recursos originários, interpostos nos autos de processos em tramitação perante os D. Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública é do respectivo e C. Colégio Recursal. 2. Aplicação dos artigos 41 da Lei Federal no 9.099/95 e 35 do Provimento no 2.203/14, do C. Conselho Superior da Magistratura, desta E. Corte de Justiça. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Incompetência jurisdicional absoluta, reconhecida. 5. Redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal competente. 6. Requerimento, oferecido pela parte autora, indeferido em Primeiro Grau de Jurisdição, tendente ao seguinte: a) nulidade da penalidade decorrente de infração de trânsito específica (DER-MG no AI04093050); b) fornecimento de Carteira Nacional de Habilitação - CNH definitiva à parte autora. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal competente.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2192868-68.2023.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Tanabi - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2023; Data de Registro: 22/09/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Tanabi

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/09/2023

Data de publicação:

22/09/2023

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – NULIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – CLONAGEM DE PLACAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO À NULIDADE DAS REFERIDAS PENALIDADES E A EXCLUSÃO DA RESPECTIVA PONTUAÇÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – NULIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – CLONAGEM DE PLACAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO À NULIDADE DAS REFERIDAS PENALIDADES E A EXCLUSÃO DA RESPECTIVA PONTUAÇÃO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE CNH DEFINITIVA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - DESCUMPRIMENTO – PRETENSÃO À COMPLEMENTAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/SP – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REFORMA DA R. DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM – NÃO CONHECIMENTO – PROCESSO EM TRAMITAÇÃO PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL – COMPETÊNCIA – C. COLÉGIO recursal. 1. A competência para o julgamento de recursos originários, interpostos nos autos de processos em tramitação perante os D. Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública é do respectivo e C. Colégio Recursal. 2. Aplicação dos artigos 41 da Lei Federal no 9.099/95 e 35 do Provimento no 2.203/14, do C. Conselho Superior da Magistratura, desta E. Corte de Justiça. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Incompetência jurisdicional absoluta, reconhecida. 5. Redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal competente. 6. Requerimento, oferecido pela parte autora, indeferido em Primeiro Grau de Jurisdição, tendente ao seguinte: a) nulidade da penalidade decorrente de infração de trânsito específica (DER-MG no AI04093050); b) fornecimento de Carteira Nacional de Habilitação - CNH definitiva à parte autora. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal competente.